Tribunal: TJMT
Processo: 1016773-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016773-91.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), SIBERIA EMANUELLE CALDEIRA COELHO - CPF: 005.584.801-01 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), SIBERIA EMANUELLE CALDEIRA COELHO - CPF: 005.584.801-01 (EMBARGANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), SIBERIA EMANUELLE CALDEIRA COELHO - CPF: 005.584.801-01 (EMBARGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE EM SEDE DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL –
OMISSÃO
– EXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRADITÓRIO PRÉVIO INSTITUÍDO PELO CPC – POSSIBILIDADE –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Com o advento do CPC/2015 que ao disciplinar o procedimento da reclamação, instituiu o contraditório prévio à decisão final (art. 989, III, CPC), é admitida a condenação em honorários advocatícios da parte sucumbente, em observância ao princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SIBÉRIA EMANUELLE CALDEIRA COELHO, contra o acórdão que negou provimento ao Agravo Interno na Reclamação proposta pela parte embargada.

A Embargante aduz omissão no julgado pois deixou de fixar honorários sucumbências em favor dos nobres causídicos que defendem a terceira interessada, ora embargante SIBÉRIA EMANUELLE CALDEIRA COELHO.

Diante do exposto, requer o acolhimento destes Aclaratórios para suprir a omissão apontada, a fim de que haja manifestação quanto aos honorários advocatícios de sucumbência.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC, a qual se manifestou no id. 139043193.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a Embargante.

A reclamação foi proposta pela embargada contra acórdão da TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO nos autos do Recurso Inominado no 8019467-76.2019.811.0001, então proposta pela ora Embargada em face da Embargante, visando que fosse reconhecida que a diferenças residuais não incorporada no FIES fosse ser quitada pela aluna.

O atual Código de Processo Civil, ao estabelecer sobre o procedimento da Reclamação, instituiu o contraditório antes da decisão final, conforme se extrai da norma do artigo 989, III, verbis:

Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator:

I - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias;

II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável;

III - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação
.

Como se observa, a norma faculta ao beneficiário do ato impugnado o ingresso no procedimento da Reclamação como parte, garantindo-lhe o contraditório e ampla defesa.

Assim, a Reclamação, nos moldes do que estabelece o artigo 989, III do CPC, é uma ação dotada de um rito próprio, de modo que, ao final, deve-se observar o princípio da causalidade, impondo-se a condenação da parte sucumbente ao pagamento dos respectivos honorários.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal assim já decidiu:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. REMUNERAÇÃO. SÚMULAS VINCULANTES 37 E 42. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RECLAMAÇÃO. NOVO REGIME PROCESSUAL. CABIMENTO.

1. Não viola as Súmulas Vinculantes 37 e 42 decisão que, com base no Decreto no 41.554/97 e Lei no 8.898/94, ambos do Estado de São Paulo, garante a empregada pública cedida da Fundação Municipal de Ensino Superior de Marília para a Faculdade de Medicina de Marília - FAMENA o percebimento de remuneração conforme índices estabelecidos pelo Conselho de Reitores das Universidades Estaduais de São Paulo - CRUESP. Precedentes.

2. O CPC/2015 promoveu modificação essencial no procedimento da reclamação, ao instituir o contraditório prévio à decisão final (art. 989, III). Neste novo cenário, a observância do princípio da causalidade viabiliza a condenação da sucumbente na reclamação ao pagamento dos respectivos honorários, devendo o respectivo cumprimento da condenação ser realizado nos autos do processo de origem, quando se tratar de impugnação de decisão judicial.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 24417 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 20-04-2017 PUBLIC 24-04-2017).

Verificada, pois, a angularização da relação jurídica processual - caracterizada pela citação da parte beneficiada pelo ato reclamado e pela apresentação de manifestação de id. 123695471, deve a Reclamante\Embargada ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído na inicial (8019467-76.2019.811.0001), em atenção ao disposto no artigo 85, §§ 2o e 3o, CPC.

Dispositivo

Com estas considerações,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
a fim de sanar o vício apontado e emprestar-lhes efeito infringente, para condenar a Embargada ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído na inicial (8019467-76.2019.811.0001), em atenção ao disposto no artigo 85, §§ 2o e 3o, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022